Tribunal: TCU
Processo: 014.428/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensões civis deferidas em favor de Maiza Fonseca de Souza, Maria Victoria de Sousa Nascimento e Nathany Tamara Zielinski Nascimento, a partir do falecimento de Everaldo Soares Nascimento, em favor de Dilsa da Silva Barbosa, a partir do falecimento de Francisco Barbosa de Souza, em favor de Olga Sucena da Costa Salim, a partir do falecimento de Helomar Duarte Ramalho, em favor de Heliana Carneiro de Souza, a partir do falecimento de Hernani Lopes de Sa Filho e em favor de Maria Madalena Neves, a partir do falecimento de Horácio Muniz Filho, pela Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões civis deferidas pela Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira em favor de Maiza Fonseca de Souza, Maria Victoria de Sousa Nascimento e Nathany Tamara Zielinski Nascimento, a partir do falecimento de Everaldo Soares Nascimento, em favor de Dilsa da Silva Barbosa, a partir do falecimento de Francisco Barbosa de Souza, em favor de Olga Sucena da Costa Salim, a partir do falecimento de Helomar Duarte Ramalho, em favor de Heliana Carneiro de Souza, a partir do falecimento de Hernani Lopes de Sa Filho, e em favor de Maria Madalena Neves, a partir do falecimento de Horácio Muniz Filho; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988 e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão civil instituídos por Francisco Barbosa de Souza em favor de Dilsa da Silva Barbosa (à Peça 13 sob o n.o 10148507-05-2012-000020-0), por Helomar Duarte Ramalho em favor de Olga Sucena da Costa Salim (à Peça 14 sob o n.o 10148507-05-2013-000038-6) e por Hernani Lopes de Sa Filho em favor de Heliana Carneiro de Souza (à Peça 15 sob o n.o 10148507-05-2013-000134-0), concedendo-lhes os respectivos registros; 9.2. considerar ilegais os atos de pensão civil instituídos por Everaldo Soares Nascimento em favor de Maiza Fonseca de Souza, Maria Victoria de Sousa Nascimento e Nathany Tamara Zielinski Nascimento (à Peça 12 sob o no 10148507-05-2013-000033-5) e por Horacio Muniz Filho em favor de Maria Madalena Neves (à Peça 16 sob o no 10148507-05-2010-000004-3), negando-lhes o respectivo registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. dê ciência desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, os novos atos de concessão das aludidas pensões civis, sem as ilegalidades indicadas nesta deliberação, para que sejam submetidos à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.4 deste Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.